Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROPRIEDADE DAS DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando esta descreve minuciosamente toda a conduta supostamente praticada pelo réu, imputando-lhe adequadamente o fato penal correspondente.
2. A ilegitimidade passiva, sob a alegação de negativa de autoria, refere-se ao mérito e, portanto, não deve ser apreciada de forma preliminar, mas de acordo com o conjunto probatório produzido nos autos.
3. Confirmadas a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a classificação do crime de tráfico, ante a ausência de motivo que justifique sua reclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.
4. Descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedica à prática de atividades criminosas.
5. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, não se cuidando de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
6. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, afigura-se descabido falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado junto ao Juízo de Execução Penal.
8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.